Tribunal: TJES
Processo: 5014918-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Suspensão da Exigibilidade; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014918-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIAL TREVISO - ARTIGOS PARA BEBE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL. APENAS NAQUILO QUE ULTRAPASSA 100% DO VALOR DO TRIBUTO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO INTEGRAL DO CRÉDITO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de tutela de urgência em ação anulatória tem previsão no artigo 151, V do Código Tributário Nacional, bastando ao interessado apenas a comprovação dos preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2.
Consoante já decidido anteriormente neste órgão julgador, enquanto não há o julgamento definitivo do mérito do Tema no 863, do STF (Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.), deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativo à multa fiscal apenas no que ultrapassar o montante de 100% do tributo.
3.
A decisão recorrida restou devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento deste colegiado.
4.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014918-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIAL TREVISO - ARTIGOS PARA BEBE LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO FERREIRA DA SILVA - ES5389-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que nos autos de ação anulatória, em sede de antecipação de tutela, suspendeu a exigibilidade das multas impostas no Auto de Infração nº 2.081.702-7 apenas no montante que ultrapassar 100% (cem por cento) do imposto devido.

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente que:
a)
uma vez reconhecida o caráter confiscatório da multa, não há possibilidade de retificação da CDA para adequação do valor e continuidade da execução;
b)
por essa razão, o reconhecimento do caráter confiscatório da multa imposta implica a suspensão do crédito tributário como um todo e não só de parte que supera o valor do tributo;
c)
o entendimento adotado pelo Juízo a quo não está em consonância com a jurisprudência adotada por esta Corte de Justiça.

Sob ID nº 6930576, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Vê-se que na origem o Agravado ajuizou Ação Anulatória com propósito de ver reconhecida a nulidade do Auto de Infração nº 2.081.702-7, decorrentes de supostas diferenças constatadas a partir do cruzamento das entre os valores obtidos com vendas pelas operadoras de cartão de crédito e débito e os valores constantes nos sistemas do fisco.

Embasa sua pretensão em alegados “erros de direito”, decorrentes de incorreta subsunção dos fatos às normas e ausência de fundamento legal para lançamento dos tributos, bem como “erro de fato”, decorrente da incorreta apuração da base de cálculo dos tributos e caráter confiscatório da multa aplicada, pretendendo,
in initio litis,
concessão de tutela para suspender a exigibilidade do crédito.

Em análise do pedido liminar o magistrado da instância primeva deferiu parcialmente o requerimento,
“tão somente para determinar a suspensão da exigibilidade das multas impostas por meio do Auto de Infração nº. 2.081.702-7, apenas no montante que ultrapassar 100% do imposto devido”.

Prevalece, em meu sentir, o entendimento de limitação sobre o valor do tributo devido já externado tantas outras vezes, dos quais cito o seguinte precedente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CARÁTER SUPOSTAMENTE CONFISCATÓRIO DA MULTA TRIBUTÁRIA COMINADA EM LEI – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DE CONFISCATORIEDADE DO TRIBUTO – CLÁUSULA VEDATÓRIA QUE TRADUZ LIMITAÇÃO MATERIAL AO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA E QUE TAMBÉM SE ESTENDE ÀS MULTAS DE NATUREZA FISCAL – PRECEDENTES – INDETERMINAÇÃO CONCEITUAL DA NOÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO – DOUTRINA –
PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO
– “QUANTUM” DA MULTA TRIBUTÁRIA QUE ULTRAPASSA, NO CASO, O VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL – EFEITO CONFISCATÓRIO CONFIGURADO
– OFENSA ÀS CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS QUE IMPÕEM AO PODER PÚBLICO O DEVER DE PROTEÇÃO À PROPRIEDADE PRIVADA, DE RESPEITO À LIBERDADE ECONÔMICA E PROFISSIONAL E DE OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – AGRAVO IMPROVIDO. (RE 754554 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 27-11-2013 PUBLIC 28-11-2013)

Embora não desconheça a existência de julgados que reputam necessária a suspensão da exigibilidade de todo o crédito tributário, reputo mais adequada a suspensão apenas da parcela que ultrapassa o valor do imposto apurado, dado seu caráter confiscatório neste ponto.

Outrossim, já se pronunciou a Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, consignando que, “enquanto não há o julgamento definitivo do mérito do Tema no 863, do STF (Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.), deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativo à multa fiscal
apenas no que ultrapassar o montante de 100% do tributo”
(TJES, Apelação Cível n.o 0015815-05.2019.8.08.0024, Rel. Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12.07.2023).

Portanto, reputo que acertadamente o magistrado aplicou o entendimento deste órgão julgador acerca do efeito confiscatório que representa a penalidade no caso, concedendo a tutela para determinar a suspensão da exigibilidade da penalidade apenas daquilo em que superar 100% (cem por cento) do valor do tributo apurado.

Firme em tais razões, por não vislumbrar motivos aptos a demonstrar que a tutela ter sido deferida, entendo que deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.